Tribunal: TJDFT
Processo: 0718054-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESCISÃO. PERDAS E DANOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.

2. Considera-se omisso o julgado em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido analisado pelo órgão julgador, seja porque requerido pela parte, seja porque a matéria é de ordem pública e, por consequência, apreciável de ofício, mas não o foi.

3. A contradição que se deve ter em mente para autorizar o acolhimento dos embargos, e, em última análise, a modificação do julgado, há de ser a interna. Aquela que compromete a intelegibilidade e lógica dos fundamentos adotados pelo julgador.

4. O acolhimento de exceção de pré-executividade depende da comprovação expressa de ausência dos requisitos necessários para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo executivo, e ainda traga o devedor prova pré-constituída de sua alegação e não haja necessidade de instrução probatória, para que o juiz decida o pedido de extinção da execução.

5. Embargos de declaração rejeitados.